Tribunal: TJDFT
Processo: 0008064-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESACATO. MILITAR DE FOLGA. OFENSAS PROFERIDAS A SUPERIOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O militar de folga, que se utiliza dessa qualidade é considerado assemelhado a militar em atividade, enquadrando-se na alínea “a”, do inciso I, do artigo 9°, do Código Penal Militar.

2. Não demonstrado que a intenção do superior hierárquico e vítima era de ofender a honra ao chamar o réu pelo apelido pelo qual era conhecido na corporação, não há que se falar em resposta a ofensa anterior.

3. Proferidas ofensas por militar da ativa contra seu superior hierárquico em serviço, resta configurado o crime do artigo 298 do Código Penal Militar.

4. O perdão judicial não tem aplicação genérica, dependendo de previsão legal para sua incidência.

5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.